Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712409-81.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE APELADO: MANOEL FERREIRA, CONVENCAO NAC ASS DE DEUS NO BRASIL MINIST MADUREIRA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO Haja vista ter a parte autora litigado em primeira instância com o devido recolhimento de custas, intime-se o apelante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único), documentação apta a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita pleiteada em grau de recurso. Após, dê-se vista aos réus pelo mesmo prazo. Por fim, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília,9 de agosto de 2021. DESA. ANA MARIA FERREIRA